Tribunal: TJMT
Processo: 1018471-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018471-30.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), JOAQUIM CANDIDO SILVERIO NETO - CPF: 027.671.041-04 (AUTOR), MARIA JOSE BORGES SILVERIO - CPF: 998.824.501-72 (AUTOR), ELIAS LUIZ DE RESENDE - CPF: 079.367.611-87 (AUTOR), SOLIMAR NUNES DE RESENDE - CPF: 655.711.771-87 (AUTOR), LAZARA LUIZA DE REZENDE - CPF: 424.322.511-72 (AUTOR), ANTONIO JOSE REZENDE - CPF: 209.379.891-34 (AUTOR), ELZA ROCHA REZENDE - CPF: 030.382.051-92 (AUTOR), ANTONIEL ROCHA RESENDE - CPF: 632.424.781-34 (AUTOR), SOLANGE RODRIGUES RESENDE - CPF: 828.481.141-34 (AUTOR), CLEUMA NUNES DE RESENDE NOGUEIRA - CPF: 580.575.951-91 (AUTOR), ROBSON FRAGA NOGUEIRA - CPF: 580.555.501-82 (AUTOR), SEBASTIAO LUIZ DE RESENDE - CPF: 209.192.391-53 (REU), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE RESENDE - CPF: 041.220.231-06 (REU), ZILMA DE RESENDE - CPF: 580.576.251-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZILMA DE RESENDE - CPF: 580.576.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL E ERRO DE FATO. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. LIDE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do § 1º do art. 966 do CPC, visando à rescisão de sentença declaratória de Usucapião proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) nos autos n. 0000833-71.2016.8.11.0035, transitada em julgado em 28-1-2023. Os autores, herdeiros e cessionários dos quinhões hereditários dos proprietários registrados do imóvel usucapido, alegam ausência de citação pessoal dos titulares do domínio, violação ao devido processo legal e erro de fato na formação do polo passivo da Ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se a Ação Rescisória é meio processual adequado para impugnar decisão fundada em nulidade de citação, em razão do princípio da fungibilidade, e se a ausência de citação dos proprietários registrais na Ação de Usucapião configura violação literal de dispositivo legal e erro de fato aptos a justificar a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da fungibilidade admite o ajuizamento da Ação Rescisória em substituição à
querela nullitatis
para desconstituir decisão proferida sem a citação válida dos titulares do domínio.

4. A ausência de citação dos verdadeiros proprietários do imóvel em Ação de Usucapião fere os arts. 239 e 280 do CPC, configurando nulidade processual absoluta.

5. O fato de a parte ré ter incluído no polo passivo da Usucapião proprietários pretéritos, em vez dos titulares registrais, caracteriza erro de fato e ilegitimidade passiva, o que impõe a extinção da lide originária sem resolução do mérito.

6. A não observância do litisconsórcio passivo necessário entre os herdeiros impede a aquisição originária da propriedade por um dos co-herdeiros sem a participação dos demais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação procedente.

Tese de julgamento
:

1.
O princípio da fungibilidade processual permite o ajuizamento da Ação Rescisória para impugnar decisão nula por ausência de citação válida.

2. A não citação dos titulares registrais do imóvel em Ação de Usucapião caracteriza violação aos arts. 239 e 280 do CPC e constitui erro de fato apto a ensejar a rescisão da sentença.

3. O litisconsórcio passivo necessário deve ser observado em Ação de Usucapião quando o imóvel pertencer a herança indivisa, sob pena de nulidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, 280, 966, V e

VIII; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1456632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7-2-2017, DJe 14-2-2017; TJMT, ApC n. 0022435-71.2014.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 4-8-2021; TJMG, AR 10000170042030000, Rel. Mota e Silva, j. 28-11-2018, pub. 1º-2-2019.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória

proposta por
JOAQUIM CÂNDIDO SILVÉRIO NETO, MARIA JOSÉ BORGES SILVÉRIO, ELIAS LUIZ DE RESENDE, SOLIMAR NUNES DE RESENDE, LÁZARA LUIZA DE REZENDE, ANTONIO JOSÉ REZENDE, ELZA ROCHA REZENDE, CLEUMA NUNES DE RESENDE NOGUEIRA, ROBSON FRAGA NOGUEIRA, ANTONIEL ROCHA RESENDE E SOLANGE RODRIGUES RESENDE,
com o objetivo de rescindir a sentença proferida na Ação de Usucapião n. 0000833-71.2016.8.11.0035 em favor de Sebastião Luiz Resende e sua mulher, a qual tramitou na Vara Única de Alto Garças (MT).

Os autores sustentam que o
decisum
rescindendo foi proferido sem a
citação pessoal dos herdeiros dos legítimos proprietários do imóvel
, Augusto Luiz de Resende e Marcília Cândida de Jesus Resende, já falecidos na data do ajuizamento da Ação de Usucapião, conforme indicado na matrícula n. 1.024 do RGI de Alto Garças (MT).

Alegam que a demanda foi proposta contra os antigos proprietários, Elpídio Cândido Silvério e sua mulher, e instruída com matrícula desatualizada, de modo a permitir que o réu, Sebastião Luiz Rezende, adquirisse a totalidade da área pertencente ao Espólio de Augusto Luiz de Resende e Marcília Cândida de Jesus Resende, pais de ambas as partes, em evidente violação aos direitos sucessórios dos autores, assim como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que, no curso da Ação de Usucapião, o réu Sebastião, seguido de seus herdeiros, apresentou narrativa incorreta ao dizer que referido bem não estava registrado em nome do genitor, Augusto Luiz de Resende, apesar da existência de provas consistentes da aquisição.

Ressaltam que não houve a prescrição aquisitiva, uma vez que, após o falecimento dos genitores (Augusto Luiz de Resende e Marcília Cândida de Jesus Resende), os demais herdeiros cederam o imóvel em comodato a Sebastião Luiz Resende, descaracterizando a posse com
animus domini
.

Afirmam que os encargos da propriedade sempre foram compartilhados entre os irmãos, e anexam à petição inicial um recibo, datado de 20-10-2017, no qual Sebastião reconhece ter recebido valores de um dos irmãos para pagamento do IPTU, enquanto a Ação de Usucapião já estava em curso.

A tutela de urgência foi deferida (Id 235635163).

Na
contestação
, Sebastião e sua mulher aduzem a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a nulidade de citação não constitui fundamento para Ação Rescisória. Acrescentam que a sentença rescindenda baseou-se em provas documentais robustas (Id 245909657).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse jurídico que autorize sua intervenção (Id 248636170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Não cabimento da Ação Rescisória

Os réus fundamentam essa alegação no entendimento de que a Ação Rescisória visa à correção de vício relativo a pressuposto de validade processual, o qual deveria ser sanado exclusivamente pela
querela nullitatis
.

No entanto, em observância ao princípio da fungibilidade, admite-se o ajuizamento da Rescisória em substituição à
querela nullitatis
, mesmo quando o fundamento para a rescisão da sentença reside na nulidade de citação. Assim, não se configura a inadequação do meio processual adotado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973.

2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual. Precedentes.

5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual.

6. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ - REsp 1456632 MG 2014/0127080-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 7-2-2017, Terceira Turma, DJe de 14-2-2017).

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A presente Ação Rescisória está amparada nos incisos V e VIII, §1º, do art. 966, do CPC, que preveem, respectivamente, a violação literal de dispositivo legal e o erro de fato verificável mediante exame dos autos, consubstanciando na admissão de fato inexistente ou na consideração de inexistência de fato efetivamente ocorrido.

Os autores buscam rescindir a sentença declaratória de usucapião proferida nos autos n. 0000833-71.2016.8.11.0035 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), transitada em julgado em 28-1-2023.

Alegam a ausência de citação pessoal “
dos últimos e verdadeiros proprietários do imóvel, Augusto Luiz de Resende e sua esposa Marcília Cândida de Jesus Resende, constante da matrícula 1024
”, e que possuem legitimidade para a propositura da presente Ação Rescisória.

Afirmam ser herdeiros e cessionários dos quinhões hereditários dos “
últimos e verdadeiros proprietários
”, nos nomes dos quais o imóvel está registrado. Acrescentam que a citação pessoal desses titulares era obrigatória na Ação de Usucapião, mas não foi realizada, visto que os réus direcionaram a demanda contra os antigos proprietários, Elpídio Cândido Silvério e sua mulher, Francisca Maria de Jesus.

Transcrevem trechos da petição inicial da Ação de Usucapião e apontam a ilegitimidade passiva, visto que os titulares do domínio não foram corretamente indicados no polo passivo.

Argumentam que, embora mencionassem que o imóvel pertencia a Augusto Luiz de Resende (pai de Joaquim Cândido, autor) e sua mulher, Marcília Cândida de Jesus Silvério, tratava-se de “
imóvel familiar objeto de herança, onde o próprio Requerente Sebastião Luiz de Resende era também herdeiro em concorrência com os demais irmãos e, certamente, por temerem que, em sendo inserido no polo passivo os pais deste (reais proprietários) enfrentariam fatalmente a resistência dos co-herdeiros, houveram por bem criar uma narrativa de que o imóvel não geria sido registrado por seu genitor Augusto Luiz de Resende o que aparentemente se mostrava até de uma certa foram convincente, o que fatalmente levou aquele nobre juízo a laborar em evidente equívoco, eis que isso não é verdade
”.

Para comprovar suas arguições, juntam a Escritura de Compra e Venda, extrato de transcrição protocolizado e certidão atualizada da matrícula, demonstrando que a transferência da propriedade foi registrada em 9-1-1969 e estava devidamente regularizada no RGI de Alto Garças (MT) na data do ajuizamento da Usucapião.

Destacam que houve grave violação ao devido processo legal e erro de fato, bem como o não preenchimento de requisito essencial da prescrição aquisitiva, sobretudo quanto ao ânimo de dono.

Anotam que a posse exercida pelos réus era por mera liberalidade dos herdeiros, evidenciada pelo rateio de impostos, conforme recibos de pagamentos assinados pelo autor da Usucapião e depósitos bancários feitos pelo herdeiro Antoniel Rocha Rezende, além de gastos relativos à execução de planta baixa para demarcação e desmembramento da área.

Anexam, ainda, cópias de procurações públicas outorgadas entre 2010 e 2014 para o ajuizamento do Inventário, incluindo as conferidas pelos próprios autores da Usucapião, demonstrando a posse indireta (Id 224860683).

A citação pessoal constitui ato essencial à validade da demanda, assegurando o contraditório e a ampla defesa, como dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sua ausência, quando obrigatória, gera nulidade processual, nos termos dos arts. 239 e 280 do CPC.

No caso concreto, os réus tinham pleno conhecimento de que o imóvel pertencia a seus falecidos pais, Augusto e Marcília. No entanto, incluíram no polo passivo da Usucapião antigos proprietários em vez de seus irmãos, também herdeiros do Espólio.

O fato de Sebastião Luiz Resende, na condição de co-herdeiro, ter ajuizado a Ação de Usucapião contra quem não era titular do imóvel caracteriza flagrante ilegitimidade passiva e impõe a extinção da lide originária sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REQUERIDOS QUE NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS - ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE HOUVE FRAUDE NA TRANSAÇÃO DO IMÓVEL – VIA INADEQUADA - QUESTÃO QUE RECLAMA, SE FOR O CASO, DISCUSSÃO VIA PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época da propositura da ação) é legitimado para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome conste no registro do imóvel”.
(TJMT, ApC n. 00224357120148110041, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 4-8-2021).

Desse modo, evidenciada a violação aos arts. 239 e 280 do CPC, constata-se a hipótese de cabimento da Ação Rescisória, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC.

Sobre a matéria:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - PRINCÍPIO DA SAISINE - NÃO OBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO QUANTO AOS DEMAIS HERDEIROS - IRREGULARIDADE RELEVANTE - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação do Princípio da Fungibilidade em casos como o presente, conhecendo a discussão concernente à ausência de citação necessária tanto no bojo de ação rescisória, quanto por meio de querela nullitatis. O valor a ser atribuído à rescisória deve, em regra, guardar consonância com aquele que gerou a prestação jurisdicional rescindenda, devidamente atualizado monetariamente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Segundo o Princípio da Saisine (artigo 1.784 do Código Civil), a transmissão da herança aos herdeiros com a abertura da sucessão ocorre simultaneamente à morte, tudo num só momento, independentemente da abertura ou não de processo de inventário e da existência ou não da figura jurídica do espólio. Sendo assim, em que pese as figuras dos espólios dos então proprietários do bem sejam supervenientes à ação de usucapião, é inconteste que, nos termos do artigo 967, II e IV do CPC/2015, os mesmos detêm legitimidade ativa para interpor Ação Rescisória na condição de atuais representantes da herança, refletindo, assim, os interesses dos herdeiros que se viram prejudicados com o proceder daquela demanda - Não obstante seja possível a aquisição originária da propriedade de um bem comum por um condômino em desfavor dos demais, tal situação enseja, obrigatoriamente, a formação de litisconsórcio passivo necessário quanto aos também proprietários do bem, o que não foi respeitado no presente caso”.
(TJMG - AR 10000170042030000, relator Mota e Silva, julgamento em 28-11-2018, publicação em 1º-2-2019).

Pelo exposto, julgo procedente a Ação Rescisória para rescindir a sentença proferida nos autos n. 0000833-71.2016.8.11.0035 e, em razão da nulidade do processo desde a sua origem, declaro extinta a Ação de Usucapião sem resolução de mérito.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, § 2º, do CPC. Fica autorizada a expedição, em favor dos autores, do Alvará para o levantamento do depósito prévio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025